Tribunal: TJPA
Processo: 0804998-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804998-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO FELIPE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO E PERDAS E DANOS.

DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL ÀS EXPENSAS DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE MATÉRIA REVISIONAL EM SEDE DE DEFESA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA PARA FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DE QUEM REQUEREU A PROVA. recurso DE AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e PARCIALMENTE provido à unanimidade.

1.

Embora a ação proposta pelo ora Agravante seja Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, não há impedimento para que o demandado, em contestação, suscite a revisão do contrato como matéria de defesa com a finalidade de afastar a mora.

2.

Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete ponderar acerca da necessidade ou não de sua realização para fins de formação do seu convencimento. No caso, o juízo a quo decidiu pela realização de perícia contábil por entender ser imprescindível para solução da demanda para fins de apuração dos pontos controvertidos por ele fixados, considerando a possibilidade dos pagamentos efetuados pelo autor terem sido a maior, conforme alegado em contestação.

3.

Nos termos do art. 95 do CPC, o pagamento dos honorários periciais é de responsabilidade de quem requerer a prova técnica, o que, no caso em exame, foi a parte agravada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade apenas para determinar que a despesa da perícia designada pelo juízo seja arcada pelo ora agravado, com observância do §3º do art. 95 do CPC por ser beneficiário da gratuidade processual, mantendo a decisão nos demais termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos (proc. Nº 0017011-62.2017.8.14.0040), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, demanda ajuizada pelo ora recorrente em face de
FRANCISCO FELIPE DE JESUS
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao devedor/consumidor, uma vez que o simples fato de ter negociado a compra dos lotes urbanos de forma parcelada não lhe retira a condição de hipossuficiente.

Fixo como pontos controvertidos:

1 - A abusividade do contrato realizado entre as partes;

2 – A presença de juros capitalizados no contrato;

3 – Aplicação regular da correção monetária no contrato;

Determino, por ora, a produção de prova pericial consistente em perícia contábil, tendo em vista que necessária para solução da demanda. Nomeio perito o Sr. Francisco de Assis Oliveira Mota Júnior, e-mail: (economista, com currículo depositado em secretaria), que cumprirá, escrupulosamente, o cargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso (art. 466 do CPC/2015).

Intime-se o perito nomeado para cumprir os termos do art. 465, § 2º do CPC.

Apresentada a proposta intimem-se a parte autora que deverá arcar com o pagamento do valor da perícia, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias (art. 465, § 3º do CPC/2015), ou proceder ao depósito dos honorários no valor proposto. (...)”

Em suas razões recursais, defende que o ora agravado não comprovou fazer jus à concessão da gratuidade processual, haja vista não ser pessoa miserável que necessite ser agraciada com tal benefício, vez que possui condições financeiras para aquisição de lote de terras. Argumenta, ainda, que se parte agravada não concorda com as cláusulas contratuais, o ônus dessa prova não é da agravante, mas sim do agravado que deve arcar com as custas da perícia. Defende que a decisão agravada acabou por tornar a ação proposta em revisional por via oblíqua, com mudança da causa de pedir. Diz que a correção monetária e a cobrança de juros e sua forma de incidência estão previstas em contrato de forma detalhada, sendo desnecessária a perícia.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para indeferir a gratuidade processual concedida ao agravado e indeferir a produção de prova pericial.

Em decisão de ID 1873142 não conheci do recurso na parte em que questionava o deferimento da gratuidade processual, vez que não abrangida no rol do art. 1.015 do CPC. Dessa decisão, não há nos autos inconformismo do agravante. No mais, deferi pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Tendo em conta que na decisão inaugural do presente agravo de instrumento não conheci da parte do recurso que tratava sobre o deferimento da gratuidade processual ao agravado e que não há nos autos notícias de inconformismo do agravante dessa decisão, o exame do mérito deste recurso se restringirá apenas ao deferimento da realização de perícia contábil às expensas do ora recorrente.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu a realização de perícia contábil, determinando que a ora agravante providenciasse o pagamento dos honorários do perito.

No recurso, o agravante argui a desnecessidade da realização da prova, vez que no contrato firmado entre as partes tanto a correção monetária quanto a cobrança de juros e sua forma incidência estão previstos de forma detalhada. Além disso, defende que a decisão agravada acabou por transformar, de forma oblíqua, a ação proposta em demanda revisional. Por fim, sustenta que a responsabilidade pelo pagamento da perícia deve ser do agravado.

Embora a ação proposta pelo ora agravante seja rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos, não há impedimento para que o demandado, em contestação, suscite a revisão do contrato como matéria de defesa com a finalidade de afastar a mora, como ocorreu no presente caso. Assim, não há como acolher o argumento da impossibilidade de alegação de abusividade das cláusulas contratuais em sede de defesa.

Com relação à desnecessidade da realização prova porque no contrato há previsão detalhada da correção monetária e incidência de juros, entendo que a decisão agravada não deve ser alterada. Isto porque sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete ponderar acerca da necessidade ou não de sua realização para fins de formação do seu convencimento. No caso, o juízo
a quo
decidiu pela realização de perícia contábil por entender ser imprescindível para solução da demanda para fins de apuração dos pontos controvertidos por ele fixados, considerando a possiblidade dos pagamentos efetuados pelo autor terem sido a maior, conforme alegado em contestação.

Por outro lado, no tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais há de ser acolhida a insurgência do agravante. Digo isso porque, conforme se verifica no ID 1861485 – pág. 13, o ora agravado requereu a perícia em questão e, nos termos do art. 95 do CPC, ele quem deve arcar com tal despesa. Veja:-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§3º Quando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça
, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, considerando que a prova técnica foi postulada pelo agravado, a decisão merece reforma apenas para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja de responsabilidade de quem a requereu, ou seja, do recorrido. Contudo, levando em conta que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, deve o juízo singular observar o §3º do art. 95, CPC acima transcrito.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a despesa da perícia contábil designada pelo juízo seja arcada pelo ora agravado, com observância do §3º do art. 95 do CPC por ser beneficiário da gratuidade processual, mantendo a decisão nos demais termos.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020